Tribunal: TJSP
Processo: 1004994-39.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Repactuação de dívidas. Superendividamento. documentos apresentados que não demonstram a cobrança de valores acima do que a autora movimenta ou recebe de salário. Lei 14.181/21 que não pode ser aplicada ao caso concreto. falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
Para que a Lei 14.181/21 possa ser aplicada, a autora deve comprovar que a cobrança de dívidas está comprometendo

Ementa:
Repactuação de dívidas. Superendividamento. documentos apresentados que não demonstram a cobrança de valores acima do que a autora movimenta ou recebe de salário. Lei 14.181/21 que não pode ser aplicada ao caso concreto. falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
Para que a Lei 14.181/21 possa ser aplicada, a autora deve comprovar que a cobrança de dívidas está comprometendo o seu mínimo existencial conforme definido pelo Decreto Lei 11.567/23. Os documentos acostados aos autos demonstram movimentações elevadas no cartão de crédito e recebimento de valores líquidos acima do considerado mínimo existencial. Sequer foi acostado cálculo de suas despesas básicas necessárias. Autora que não comprovou a cobrança de dívida superior as suas transações financeiras.

Apelação não provida.